Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-04.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS EM SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que limitou os descontos bancários em conta corrente ao percentual de 30% da remuneração líquida do consumidor, em razão de situação de superendividamento, com fundamento na Lei no 14.181/2021 e no princípio da dignidade da pessoa humana.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao aplicar distinção ao Tema Repetitivo 1.085/STJ, e se a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais invocados impede o prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado reconheceu e analisou a tese firmada no Tema 1.085/STJ, realizando distinção com base nas peculiaridades do caso concreto.
4. A decisão foi fundamentada na teoria do crédito responsável, na função social do contrato e na preservação do mínimo existencial, em consonância com os princípios constitucionais.
5. A insurgência recursal visa rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na via dos embargos de declaração.
6. O julgador não está obrigado a responder pormenorizadamente todas as alegações das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.
7. O prequestionamento é considerado presente pela interposição dos embargos, conforme o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração desprovido.
Tese de julgamento: “Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões relevantes para a solução da controvérsia.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 1o, III; Lei no 14.181/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.085; STJ, EDcl no REsp 1.877.113/SP; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016.